Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-86.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000458-86.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO APELADO: EDNA MARIA RODRIGUES e outros Advogado(s):MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão, sob a alegação de que a decisão incorreu em contradição ao manter a condenação por danos morais e lucros cessantes em valores e sob fundamentos que divergem de outros julgados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao (i) fixar o valor da indenização por danos morais em dissonância com precedente de outra câmara e (ii) manter a condenação por lucros cessantes com base na teoria do dano presumido, em suposta oposição a outros entendimentos jurisprudenciais. III. Razões de decidir 3. O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele verificado internamente no julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. 4. A divergência entre o acórdão recorrido e outras decisões judiciais configura contradição externa, a qual não pode ser sanada pela via dos embargos declaratórios, devendo ser arguida em recurso próprio. 5. A pretensão do embargante de reexaminar a fundamentação do acórdão quanto ao valor dos danos morais e à aplicação da tese dos lucros cessantes presumidos demonstra mero inconformismo e o intuito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos. 6. O prequestionamento exige a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre quando as matérias foram devidamente analisadas na decisão, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A contradição que viabiliza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, não se prestando o recurso para corrigir eventual divergência com outras decisões judiciais. 2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000458-86.2022.8.05.0229, em que figura como embargante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como embargados EDNA MARIA RODRIGUES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.